Tribunal: TJPA
Processo: 0818100-03.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818100-03.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0818100-03.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802468-33.2023.8.14.0065

IMPETRANTE: DR. REIMON DE ANDRADE DO NASCIMENTO – OAB/PA 30.274

PACIENTE: LUCAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, do Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO.

EXCESSO DE PRAZO PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELA AUTORIDADE COATORA. PREJUDICADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2. Ordem conhecida parcialmente e na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do Habeas Corpus impetrado e, na parte conhecida,

pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0818100-03.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802468-33.2023.8.14.0065

IMPETRANTE: DR. REIMON DE ANDRADE DO NASCIMENTO – OAB/PA 30.274

PACIENTE: LUCAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, do Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUCAS DA SILVA, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado preventivamente em 05/07/2023, por supostamente ter praticado crime previsto nos artigos 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, do Código Penal.

Aduz constrangimento ilegal em virtude de excesso de prazo, visto que a denúncia foi ofertada pelo Ministério Público em 17/07/2023, porém até a presente data não foi recebida pela autoridade coatora, por conseguinte não houve a citação pessoal do demandante para apresentar resposta a acusação no prazo legal, encontrando-se o processo sem andamento por motivos pelo qual não deu causa o coacto.

Alega inexistência de fundamentação idônea no decreto preventivo, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito e na garantia da ordem pública.

Por fim, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida segregacionista ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 22/11/2023, por meio do Ofício nº 031/2023-GAB-HC (ID 17104700).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

Inicialmente insta salientar que após análise dos autos originários, verifica-se que o Juízo a quo recebeu a denúncia na data de 05/12/2023 (Id. 105595096) e, portanto, o argumento de constrangimento ilegal por excesso de prazo devido ao não recebimento da denúncia pela autoridade coatora se encontra prejudicado.

Por outro lado, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual, e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) O Delegado de Polícia do Município de Xinguara, informou a este Juízo a prisão em flagrante de LUCAS DA SILVA, efetuada no dia 05 de junho de 2023, por infringir, supostamente, o artigo 157, §2º, II e §2º-A, do Código Penal Brasileiro.

Compulsando os autos, nota-se que a prisão em flagrante do autuado foi regular, dando-se em uma das modalidades previstas no art. 302 do Código de Processo Penal. Também se constata que foram atendidas as disposições constitucionais (CF, art. 5º, LXI a LXIV) e legais (CPP, art. 304 e 306) atinentes à prisão em flagrante.

Nesses termos, por se encontrar de acordo com o que determina os preceitos legais, sem vícios formais ou materiais insanáveis, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Não sendo o caso de relaxamento da prisão, dada a sua legalidade (CPP, art. 310, I), duas alternativas devem ser consideradas após a comunicação da prisão em flagrante, a saber, a sua conversão em prisão preventiva, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II), ou a concessão da liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, III).

Doravante, analiso a possibilidade da conversão em preventiva do acusado LUCAS DA SILVA.

Deveras, entendo presente dois requisitos legais da preventiva: assegurar aplicação da lei penal e ordem pública (artigo 312, do CPP).

Inicialmente, como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de PRESSUPOSTOS: periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti). O primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória. Já o segundo pode ser entendido na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificado no caso concreto.

Analisando os fatos, observo a gravidade do delito, não havendo que se apurar com as provas até agora existentes nos autos de que o acusado não representa perigo para sociedade. Muito pelo contrário, observa-se dos autos que o delito foi cometido com grave ameaça, emprego de arma de fogo e em concurso de agentes. Enfim, o acusado utilizou-se de arma de fogo e violência quando supostamente invadiu a propriedade rural das vítimas ROMILDO LOPES CARDOSO e FAUSTO RODRIGUES LOPES, anunciou o assalto, subtraindo, em seguida, seus pertences pessoais. Houve, ainda, a apreensão de armas de fogo, celulares e 40 (quarenta) munições intactas (ID 96280745 - pág. 08).

Não obstante, nada se provou de inocência do acusado. Muito pelo contrário. Logo, nada mais razoável do que se esperar que só esta seja capaz de assegurar quem é o autor do delito tanto pela velocidade dos fatos quanto abordagem dos malfeitores. Enfim, os fundamentos da prisão preventiva encontram-se imaculados, em especial, os indícios de autoria.

(...)

Sobre a presença dos REQUISITOS LEGAIS, entendo presente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, pois verifico que os depoimentos prestados em âmbito policial, assim como o modo que foi empregada a prática delitiva pelo acusado.

(...)

Com efeito, os crimes contra o patrimônio devem ser combatidos pelas autoridades competentes, assegurando-se assim segurança aos demais cidadãos, sobretudo, quando há o emprego de grave ameaça ou violência. In casu, os fatos narrados no flagrante são graves e pertubaram a paz social local. Houve supostamente o emprego de armas de fogo para

ameaçar vítimas, a fim de obter transferência de valores elevados para conta de criminosos. Em suma, fatos que devem ser rechaçados pelo Poder Judiciário, sob pena de se tolerar uma criminalidade excessivamente agressiva ao arrepio do papel pacificador da Justiça.

No caso, a priori, mostra-se necessário a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Do mesmo modo, entendo necessário ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, por haver risco de fuga da Comarca, pois não há comprovação de residência fixa nos autos. Logo, há que se assegurar o cumprimento de eventual sentença condenatória, sob pena de verdadeiro menoscabo das autoridades de segurança pública e do próprio Poder Judiciário.

Enfim, cumpre ressaltar que a prisão cautelar se revela adequada diante da periculosidade demonstrada pelo agente, levando-se em conta o emprego da empregada violência e grave ameaça, conforme consta relatado nos autos pela autoridade policial.

Isto posto, nos termos do art. 310 do Código Processo Penal, acolho a representação policial e manifestação do MP e, assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS DA SILVA com fundamento nos arts. 310, II e 312 do CPP. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ante ao exposto, conheço parcialmente do presente mandamus e, na parte conhecida, DENEGO a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 15/02/2024